Tribunal: STF
Processo: AI 502976
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEIRO TEOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO
ESGOTADA. SÚMULA 281-STF.
I. - Cabe à agravante o dever de
vigilância na formação do agravo de instrumento. Súmula
288-STF.
II. - O recurso extraordinário é cabível de decisão
proferida em única ou última instância. CF, art. 102, III. Não
esgotada a via recursal ordinária, não cabe recurso extraordinário.
Súmula 281-STF.
III. - Agravo não provido.